Tribunal: TRF3
Processo: 5000932-54.2023.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
729/1006)

5000932-54.2023.4.03.6117

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000932-54.2023.4.03.6117

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: JOSE ANTONIO ZERBINATTI

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMPOS GRANADO ZERBINATTI - PR75602-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA CORTEZ LOPES - PR108793-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Assegura o embargante que “Embora o v. acórdão tenha dado provimento à apelação do Estado para direcionar o seu cumprimento para a União, tendo em vista o decidido no tema 1234, deixou de observar a exclusiva responsabilidade da União pelos honorários sucumbenciais.”

3.Requer a atribuição de total responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à União.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Tema 1.234 STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000932-54.2023.4.03.6117

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMPOS GRANADO ZERBINATTI - PR75602-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA CORTEZ LOPES - PR108793-A

APELADO: JOSE ANTONIO ZERBINATTI

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 344302843):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A INDICAÇÃO CLÍNICA PLEITEADA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.234 E DA SÚMULA VINCULANTE No 60 DO STF. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO APENAS EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DA UNIÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação pelo procedimento comum visando ao fornecimento do medicamento Tafamidis Meglumina (Vyndaqel®) 20 mg, registrado na ANVISA, para tratamento de amiloidose cardíaca ATTR, com valor da causa de R$ 120.000,00. Sentença que condenou o Estado de São Paulo ao fornecimento mensal de 120 cápsulas, assegurando direito de regresso contra a União, e condenou a União ao custeio da obrigação. Honorários fixados por equidade. Decisão monocrática que ajustou honorários e manteve a condenação. Agravo interno do Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o ente federado responsável pelo fornecimento e custeio de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a indicação clínica pleiteada, à luz do Tema 1.234 e da Súmula Vinculante no 60 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, arts. 23, II, e 196), sendo o SUS estruturado por diretrizes de descentralização, integralidade e hierarquização (CF, art. 198).

4. O STF, no julgamento do Tema 1.234, fixou que, nas ações relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, a União é responsável pelo custeio integral, com redirecionamento do cumprimento ao Estado apenas em caso de impossibilidade da União, assegurado o ressarcimento via repasses Fundo a Fundo.

5. O medicamento pleiteado, embora registrado na ANVISA e incorporado ao SUS para outra indicação, possui decisão da CONITEC de não incorporação para o tratamento de amiloidose cardíaca ATTR, enquadrando-se como não incorporado para a hipótese dos autos.

6. A sentença contrariou o fluxo judicial definido pelo STF ao impor ao Estado o fornecimento direto, devendo ser ajustada para atribuir à União a responsabilidade pelo fornecimento e custeio, com redirecionamento ao Estado apenas em caso de impossibilidade da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido para estabelecer a responsabilidade da União pelo fornecimento e custeio do medicamento, com redirecionamento ao Estado de São Paulo apenas em caso de impossibilidade da União, assegurado o ressarcimento integral via repasses Fundo a Fundo.

Tese de julgamento:

1- Nas ações relativas a medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS para a indicação clínica pleiteada, a União é responsável pelo fornecimento e custeio integral.

2- O cumprimento pode ser redirecionado ao Estado apenas em caso de impossibilidade da União, com ressarcimento integral via repasses Fundo a Fundo.

3- A decisão judicial deve observar os parâmetros fixados no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante no 60 do STF.

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o; 292; 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 10.742/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024); Súmula Vinculante no 60; Súmula Vinculante no 61; STF, Tema 6 (RE 566.471, Tribunal Pleno, j. 20.09.2024).

O ESTADO DE SÃO PAULO, ora embargante (ID 343481412), assegura que “Embora o v. acórdão tenha dado provimento à apelação do Estado para direcionar o seu cumprimento para a União, tendo em vista o decidido no tema 1234, deixou de observar a exclusiva responsabilidade da União pelos honorários sucumbenciais.”

Requer a atribuição de total responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à União.

Resposta (ID 347480181).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“Assim, a decisão encontra-se em consonância com o tema 1234 e súmula 60 do STF, que devem ser integralmente observados no momento do cumprimento da sentença.

Por fim, razão assiste ao agravante no tocante aos honorários advocatícios. Isso porque, preservada a possibilidade de entendimento ou convicção em sentido diverso, colhe-se da jurisprudência desta E. Corte que, em processos em que se discute o dever de prestar medicamentos, a verba honorária sucumbencial tem sido fixada por equidade por inexistir proveito econômico“.

(...)

“Desta feita, estabeleço a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Assegura o embargante que “Embora o v. acórdão tenha dado provimento à apelação do Estado para direcionar o seu cumprimento para a União, tendo em vista o decidido no tema 1234, deixou de observar a exclusiva responsabilidade da União pelos honorários sucumbenciais.”

3.Requer a atribuição de total responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à União.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Tema 1.234 STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão